Tribunal: STF
Processo: HC 239192
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.353.977/RJ, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARESP INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É intempestivo o recurso especial interposto depois do prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.003, § 5º, do novo CPC. 



    2. A decisão que inadmitiu o recurso especial na instância de origem foi publicada em 2/2/2023 (quinta-feira), conforme certidão de fl. 688, o termo inicial do prazo recursal foi 3/2/2023(sexta-feira) e o final 17/2/2023 (sexta-feira); contudo, a petição do agravo em recurso especial somente foi protocolada em 23/3/2023 (fl. 689), além do prazo corrido de 15 dias. 



    3. É inviável o pedido de concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, como mera estratégia para superar óbice à admissibilidade do recurso especial, ainda mais porque a alegada nulidade já foi analisada e rejeitada por esta Corte no HC n. 662.061/RJ. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se que o indeferimento do pedido de adiamento da audiência de instrução causou prejuízo à defesa do acusado. Em razão disso, requer-se a nulidade absoluta do processo-crime que condenou o paciente e a remessa dos autos à 1ª instância, para a redesignação de nova AIJ para inquirição da testemunha de acusação, suposta vítima do processo ora atacado. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Se não bastasse, não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do pedido dirigido como mera estratégia para superar óbice à admissibilidade do recurso especial, em destaque porque a alegada nulidade já fora analisada e rejeitada por esta Corte no HC 662.061/RJ. Realmente, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível o pleito que se traduz em mera repetição de pretensão anteriormente formulada (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente